Tribunal: TJDFT
Processo: 0811816-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. HOSPEDAGEM. AGÊNCIA INTERMEDIADORA. INDISPONIBILIDADE DA RESERVA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO NÃO REALIZADA. RESCISÃO CONTRATUAL E REEMBOLSO DO VALOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas autoras/recorrentes, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa; (ii) falha na prestação do serviço da ré; (iii) dever de indenizar; e (iii) direito das autoras à indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). No caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
5. As autoras adquiriram serviço de hospedagem na Pousada do Trinta, localizada em Fernando de Noronha (PE), por intermédio da ré, para o período de 09/11 a 16/11/2024, pelo valor total de R$3.945,56. No momento do check-in, no entanto, as autoras foram surpreendidas com a indisponibilidade da hospedagem contratada e, feito contato com a ré, foi oferecida reacomodação em estabelecimento hoteleiro inferior e localização que não atendia aos interesses das autoras, situação que motivou a rescisão contratual e o reembolso do valor pago.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstrada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. No caso, a empresa fornecedora do serviço não comunicou previamente as autoras sobre a indisponibilidade da hospedagem, assim como não ofertou acomodação semelhante à contratada. A situação frustrou legítima expectativa das autoras quanto ao cumprimento do contrato e qualidade do serviço, violando direitos básicos das consumidoras (art. 6o, da Lei 8.078/90), passíveis de indenização. No mesmo sentido: Acórdão 2005585, 0793783-48.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.
8. No tocante ao valor da indenização por danos morais, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelas autoras, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, arbitro em R$3.000,00 (três mil reais), cabendo a cada uma das autoras o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
9. Outrossim, devolvido às autoras o valor pago pelo contrato rescindido, é descabido o reembolso dos custos suportados com o estabelecimento hoteleiro contratado posteriormente, sob pena de enriquecimento indevido das autoras/recorrentes.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para condenar a ré a pagar às autoras indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros legais desde a citação.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.